Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-69.2017.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001037-69.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE MOURA - CPF: 178.684.671-34 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO n.º
1001037-69.2017.8.11.0001.

RECORRENTE:
JOSE ANTONIO DE MOURA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA INDEFERIMENTO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO JUDICIAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 373 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito invocado, nos termos do artigo 373 do Código do Processo Civil.
.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno contra decisão que
, indeferiu pedido de expedição de ofício judicial de exibição de documentos.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona a r. decisão fustigada,
invocando argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1. Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta do ID n.º 135969656, com o seguinte teor:

“
Vistos, etc.

Indefiro o pleito de expedição de ofício judicial de exibição de documento constante no ID nº 134294186, eis que, trata-se de produção probatória de incumbência do autor, nos termos do inciso I, do art. 373 do CPC.

Intime-se a parte recorrente para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação, à conclusão.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Int. Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona que a r. decisão fustigada,
invocando argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma,
tese que não pode ser acolhida, tendo em vista que, o agravante instruiu a inicial com documentação (certidão), sem indicação do serviço prestado, motivo pelo qual, o processo foi convertido em diligência com abertura de prazo para que o agravante busca-se junto ao exercito a documentação necessária, da qual, trata-se de produção probatória de incumbência do autor, nos termos do inciso I, do art. 373 do CPC.

Por tais motivos, foi indeferido o pleito de expedição de ofício judicial de exibição de documento.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022